Tribunal: TJDFT
Processo: 0748924-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. POSSIBILIDADE. DIVÍDA PRESCRITA. AFASTA A POSSE CLANDESTINA. ART.1.261 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1.O Art. 206, § 5 do Código Civil, estabelece que prescreve em 05 anos a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
2.Tem-se que o prazo de início da prescrição, no arrendamento mercantil, coincide com o vencimento da última prestação pactuada.
3. Com a prescrição da dívida, tem-se o início da contagem de 05(cinco) antes para a usucapião extraordinária.
4. Conforme preceitua o Art. 1.261 do Código Civil, se a posse do móvel se protrair por cinco anos, produzirá a usucapião, independentemente de título ou boa-fé.
5. Apelo conhecido e não provido.